Tribunal: TJMT
Processo: 0005025-89.2017.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005025-89.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Falsificação de documento público]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GUILHERME ASSUNCAO RODRIGUES - CPF: 043.512.811-62 (APELADO), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), FABIO LEITE DA SILVA (ASSISTENTE), JONATAN FRANCISCO DA COSTA (ASSISTENTE), CAMILA DA SILVA OLIVEIRA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005025-89.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GUILHERME ASSUNCAO RODRIGUES

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que rejeitou pretensão condenatória nos crimes de receptação (art. 180,
caput
) e falsificação de documento público (art. 297,
caput
), ambos do Código Penal, sob o fundamento de ausência de prova suficiente do dolo e da autoria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para ensejar a condenação do apelado pelos crimes imputados na denúncia.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade dos delitos é incontroversa, mas a autoria delitiva não restou comprovada de forma inequívoca.

4. Aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, diante da insuficiência de provas quanto ao dolo.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação desprovida. Teses de julgamento: “
1. Para a condenação pelo crime de receptação, exige-se prova inequívoca de que o agente tinha ciência da origem criminosa da coisa. 2. A posse de documento público falsificado, desacompanhada de outros elementos que comprovem a autoria da adulteração, não é suficiente para configurar o crime de falsificação de documento público
”.

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180,
caput
, e 297,
caput
; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.02.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005025-89.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GUILHERME ASSUNCAO RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu
Guilherme Assunção Rodrigues
da suposta prática dos crimes de
receptação
e
falsificação de documento público
, previstos no artigo 180,
caput
, e 297,
caput
, ambos do Código Penal.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que o conjunto probatório é suficiente para ensejar a condenação do apelado pelos delitos imputados, especialmente diante dos depoimentos dos agentes públicos, do laudo pericial e das circunstâncias da abordagem policial, visto que o documentado apresentado exibia sinais evidentes de falsificação.

Em contrarrazões, a defesa refutou a pretensão ministerial, manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo ministerial, por entender que o conjunto probatório não autoriza o decreto condenatório, ante a ausência de prova inequívoca do dolo e da autoria na falsificação.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005025-89.2017.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Guilherme Assunção Rodrigues
pela prática dos crimes de
receptação
e
falsificação de documento público
, previstos no artigo 180,
caput
, e 297,
caput
, ambos do Código Penal, conforme descreve a peça acusatória dos crimes.

“(...)
Consta dos autos que, em data não apurada, sendo entre 18/10/2015 e 06/02/2017, o denunciado
Guilherme Assunção Rodrigues
recebeu coisa que sabia ser produto de crime, consistente em cédula do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo), número 012386779051 do veículo FIAT/STRADA SPORTING, pertencente a vítima Ciretran, conforme termo de apreensão.

A cédula CRLV havido por Guilherme, pertencia a Ciretran que o teve subtraído na data de 18/10/2015, BO nº 2015.311055 (fls. 54).

A autoria da subtração, até a presente data, não foi esclarecida.

Com a cédula CRLV em mãos, em dia e hora não precisados o denunciado alterou o sinal identificador do Estado SSCR, conforme laudo pericial constante às folhas 77 e 79.

Assim, diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia o acusado
Guilherme Assunção Rodrigues
como incurso na pena prevista no artigo 180, caput, c/c art. 297, c/c art. 69, todos do Código Penal
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT julgou improcedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia, em sentença assim proferida:

“(...)
Vistos etc.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no uso de suas atribuições legais, denunciou
GUILHERME ASSUNÇÃO RODRIGUES,
brasileiro, casado, natural de Cuiabá/MT, nascido em 25/07/1992, filho de Euzébia de Assunção e Sebastião José Rodrigues dos Santos, CPF nº 043.512.811-62, residente e domiciliado à Rua 21, Quadra 08, Casa 07, Bairro Três Barras, Cuiabá-MT, como incurso nas sanções do art. 180, caput e art. 297, caput, ambos do Código Penal.

Segundo a denúncia: (...).

A Denúncia lastreou-se no Inquérito Policial e foi recebida em
6 de agosto de 2019
(id. 77694424, fls. 93/95).

O acusado foi citado (id. 77694424, fl. 99) e, assistido pela Defensoria Pública, apresentou resposta à acusação em id. 87568744, ocasião em que arrolou testemunhas.

Durante a instrução processual foram realizadas as oitivas das testemunhas:
IPC Jean Fernandes Camargo
,
IPC Fabio Leite da Silva
,
Jonatan Francisco da Costa
e
Camila da Silva Oliveira
, bem como interrogado o acusado
Guilherme Assunção Rodrigues
(Id. 162629050).

Encerrada a instrução criminal, o MPE apresentou suas derradeiras alegações na forma de memoriais escritos, ocasião em que concluiu que a materialidade e autoria delitiva foram demonstradas, postulando a condenação do denunciado nos termos da exordial acusatória (id. 165175154).

Ao seu turno, a Defesa apresentou seus memoriais (id. 167645759) requerendo a absolvição do réu quanto ao delito de receptação, com fundamento no art. 386, inciso V ou VII, do CPP. Subsidiariamente, no caso de condenação, requereu a desclassificação da receptação para a sua modalidade culposa, bem como pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, com regime aberto para início do cumprimento da reprimenda. Quanto ao crime de falsificação de documento público, requereu a absolvição em face da atipicidade da conduta.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

Trata-se, como visto, de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de denunciou
GUILHERME ASSUNÇÃO RODRIGUES,
como incurso nas sanções do art. 180, caput e 297, caput, ambos do Código Penal.

De proêmio, verifico que o feito tramitou regularmente, observando a legislação penal e processual penal vigente, razão pela qual, inexistindo questões processuais pendentes de análise, passo ao exame do mérito da presente ação penal.

A prova produzida não permite um juízo condenatório em relação aos crimes de receptação e falsificação de documento público.

Em relação ao delito de receptação da CRLV, apesar da materialidade restar demonstrada nos autos, há dúvidas quanto a autoria.

Os policiais civis inquiridos descreveram a ocorrência, mas seus depoimentos, por si só, não evidenciam a conduta dolosa de Guilherme em receber o documento, sabendo que era produto de roubo/furto.

O IPC Jean Fernandes Camargo relatou que na época dos fatos recebeu uma denúncia anônima de que indivíduos estariam comercializando veículos roubados/furtados, e a denúncia mencionava a pick up Strada e Guilherme, o qual estaria oferecendo o veículo para venda na OLX. Disse que se passou por compradores e marcou um encontro com o acusado em um posto de gasolina e, ao chegar ao local, observou que o réu chegou no veículo Strada, acompanhado por duas pessoas, as quais estavam em um Renault. Mencionou que o acusado apresentou a CRLV da Strada, o qual apresentava sinais grosseiros de adulteração e que ele informou que as duas outras pessoas eram compradores interessados na troca do veículo Renault pela Strada. Disse que interrogado sobre a origem da picape, Guilherme teria dado respostas inconsistentes, alegando ter comprado o veículo há poucos meses, sem saber o nome do vendedor, e que a compra teria sido feita também pelo OLX. Relatou que diante da identificação da adulteração do CRLV, foi constatado que se tratava de um documento roubado/furtado de uma cidade do interior de Mato Grosso, motivo pelo qual Guilherme e os demais foram conduzidos à delegacia (id. 162629050).

As declarações do IPC Fábio Leite da Silva corroboram as informações relatadas pela testemunha acima mencionada, ao afirmar que embora não se recordasse de ter participado da prisão de Guilherme, sabia que ele foi conduzido devido à adulteração da cédula CRLV que apresentou. Acrescentou que a cédula possivelmente era proveniente de roubo ou furto de um CIRETRAN do interior, e que vários documentos foram furtados naquela época para serem utilizados em atividades criminosas (id. 162629050).

Não obstante os testemunhos policiais, que se limitaram a informar as circunstâncias da prisão, sem comprovação indene de dúvidas do dolo de Guilherme, as provas demonstram que ele trocou seu Voyage, ano 2011, pelo veículo Fiat/Strada Sporting, mediante tratativas no OLX, recebendo a respectiva CRLV, sem ter conhecimento da ilicitude do documento.

Consta nos autos o print do anúncio postado pelo denunciado na época (id. 87568745 e 87568747).

Nesse sentido, o acusado narrou em seu interrogatório tal circunstância, visto que, na época, precisava de um veículo maior para transportar suas ferramentas de trabalho como pedreiro. Disse que o suposto dono da Strada entrou em contato, e após conversas via chat e WhatsApp, eles se encontraram para avaliar os veículos e combinaram uma troca provisória, com o intuito de levá-los a um mecânico para avaliação antes de formalizar a transferência de documentos. Afirmou ter deixado o documento do Voyage com o homem, recebendo em troca o documento da Strada, no entanto, o homem desapareceu, bloqueando o contato de Guilherme e excluindo o anúncio da OLX. Relatou que continuou utilizando a picape Strada por alguns meses e posteriormente, ao anunciar a Strada na OLX para trocá-la por um carro menor, foi abordado pela polícia e preso, sob a acusação de estar com a documentação roubada. Afirmou que o documento da Strada parecia autêntico e que checou o veículo através do SINESP, com a ajuda de um amigo policial, que não encontrou indícios de roubo ou adulteração. Admitiu que o documento da Strada estava atrasado, mas que ele e o outro indivíduo haviam combinado que cada um arcaria com a regularização da documentação de seu respectivo veículo.

Por fim, justificou a ausência de transferência e de comunicação com o DETRAN pela impossibilidade de contatar o outro indivíduo, e alegou não ter tido oportunidade de explicar a situação aos policiais, que o trataram com agressividade (id. 162629050).

A testemunha de defesa Jonatan Francisco relatou que o réu adquiriu um carro vermelho, possivelmente através de uma troca na OLX, e o utilizava, inclusive para transportar pessoas à igreja. Na época, Guilherme já trabalhava como pedreiro. Disse que ele possuía um carro preto, cujo nome não recorda, e o trocou pelo carro vermelho, pagando um valor adicional devido à condição do veículo mais novo. Por fim, acredita que Guilherme não conseguiu encontrar a pessoa com quem realizou a troca para efetuar a transferência do veículo (id. 162629050).

A informante Camila, esposa do acusado, a qual confirmou a narrativa do acusado e esclareceu que acompanhou Guilherme no dia da troca, mas não sabe quem era o vendedor. Relatou que a troca seria apenas para teste, com a promessa de que Guilherme pagaria um valor adicional após a transferência da documentação, mas o vendedor desapareceu antes que pudessem formalizar a troca, bloqueando todos os contatos e excluindo seus perfis online. Afirmou que pegou o documento da Strada, mas como leiga, não notou nada de irregular, bem como disse que estranhou a acusação inicial de que o carro era roubado, pois o chassi e a numeração foram checados no aplicativo SINESP e não constava nenhuma irregularidade. Por fim, reconhece que o acusado não registrou um boletim de ocorrência devido à sua ignorância sobre o assunto e por acreditar que não havia nada de errado com o carro (id. 162629050).

Verifica-se que os depoimentos convergem em pontos importantes e legitimam a negativa de autoria sustentada pelo acusado, na medida em que não há provas concretas de que recebeu dolosamente o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, sabendo de sua origem espúria, sendo ônus da acusação a prova inconteste quanto ao ponto a permitir a condenação pleiteada.

No caso posto, o réu conseguiu colacionar elementos aptos a, no mínimo, ensejar dúvida quanto a versão acusatória, demonstrando que não tinha os meios necessários para saber que estava recebendo um documento proveniente de origem ilícita, sendo que apenas fez a checagem do veículo Strada e, não encontrando ilicitudes aparentes, formalizou a troca.

Embora Guilherme não tenha agido com a diligência esperada ao realizar a troca do veículo sem formalizar recibos ou providenciar as transferências necessárias, entende-se que sua intenção era primeiramente verificar a viabilidade da troca para posteriormente formalizar o negócio. A ausência de checagem completa do documento CRLV, nesse contexto, não evidencia, por si só, sua conduta dolosa na situação em questão.

Registre-se que não é prática comum na sociedade a checagem do número da CRLV, apenas dos dados do veículo a ser adquirido, razão pela qual não há como presumir que ele tinha conhecimento de que se tratava de documento proveniente de roubo/furto, militando a dúvida em favor do acusado.

Destarte, como se vê, não há provas suficientes produzidas nos autos a ensejar uma condenação, vez que não se demonstrou que o réu efetivamente praticou, dolosamente, o delito tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, sendo forçosa a sua absolvição, face ao que prescreve a máxima in dubio pro reo, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Quanto ao delito tipificado no art. 297 do Código Penal, embora a materialidade do crime tenha sido demonstrada por meio do Laudo Pericial nº 2.9.2017.26209- 01 (fls. 67/72, id. 77694424), a autoria delitiva não restou comprovada.

Ainda que a defesa sustente a atipicidade da conduta por erro grosseiro, tal arguição não se sustenta, pois a adulteração constante no documento não era perceptível de imediato. Foi necessária perícia técnica para a confirmação definitiva da falsidade. A percepção do IPC Jean, baseada em sua experiência em casos semelhantes, ultrapassa a capacidade de identificação do homem médio, não havendo, portanto, que se falar em erro grosseiro ou crime impossível.

Todavia, as provas produzidas não permitem concluir que o acusado Guilherme Assunção foi o autor da adulteração do documento em questão.

Conforme dito acima, os depoimentos dos policiais inquiridos constam somente como se deu a ocorrência que ensejou a prisão do denunciado, na qual já estava na posse da CRLV adulterada.

Neste viés, especificamente quanto à infração penal em tela, sedimentou a jurisprudência: (...).

No caso sub examine, não há como precisar em que momento a CRLV foi adulterada, mas os indícios apontam que teria ocorrido antes da entrega dela ao implicado.

O direito penal não pode atuar com base em probabilidade, havendo de se exigir, para o reconhecimento da responsabilidade criminal e imposição de sanção penal, a demonstração de forma real e eficaz do fato imputado. As provas, para compor a certeza de uma condenação criminal, devem ser evidentes em atestar a culpabilidade do réu, não sendo possível basear-se em meros indícios apontados.

Destarte, vê-se que não há provas suficientes produzidas nos autos e, por consectário lógico, não se demonstrou que o réu efetivamente e de forma cabal praticou o delito tipificado no artigo 297, caput, do Código Penal, sendo forçosa a sua absolvição, face ao que prescreve a máxima in dubio pro reo, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na denúncia para, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP,
ABSOLVER
o réu
GUILHERME ASSUNÇÃO RODRIGUES,
devidamente qualificado nos autos, dos crimes tipificados no art. 180, caput e art. 297, caput, ambos do Código Penal, conforme fundamentação precedente
(...)”.

Consta da denúncia que, entre os dias 18/10/2015 e 06/02/2017, o acusado teria recebido, com ciência de sua origem ilícita, uma
cédula de CRLV
(Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo), pertencente a veículo
Fiat/Strada Sporting
, documento este que fora furtado do
CIRETRAN
.

Afirma, ainda, que o réu
teria adulterado
o campo referente ao Estado emissor do documento, conforme apontado em
laudo pericial
constante dos autos.

No curso da instrução, foram ouvidos os investigadores de polícia Jean Fernandes Camargo e Fábio Leite da Silva, as testemunhas de defesa Jonatan Francisco da Costa e Camila da Silva Oliveira, além do réu interrogado.

Encerrada a fase instrutória, o Ministério Público apresentou memoriais, pugnando pela
condenação do acusado
nos termos da denúncia. A defesa técnica, por sua vez, sustentou a
absolvição
por ausência de prova quanto à autoria e ao dolo, ou, alternativamente, a
desclassificação para a forma culposa da receptação
, com eventual reconhecimento de atenuantes e aplicação do regime mais benéfico.

O juízo singular, ao analisar o conjunto probatório,
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal
, ao fundamento de que
não restou demonstrado o dolo na conduta do acusado
, tampouco a
autoria da falsificação
, razão pela qual absolveu o réu com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, sustentando que os elementos coligidos aos autos são suficientes para embasar a condenação do apelado pelos crimes de receptação e falsificação de documento público, notadamente pela posse de CRLV furtado do órgão público, em contexto que indicaria ciência da origem espúria do documento.

Alega que os depoimentos dos policiais civis confirmam que o apelado estava negociando o veículo Fiat/Strada com CRLV adulterado na plataforma OLX e apresentou versões contraditórias sobre a origem do bem.

No que concerne ao crime de receptação, tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos, por meio dos documentos acostados ao inquérito policial, notadamente o termo de apreensão e o boletim de ocorrência que noticia o furto do CRLV da 54ª CIRETRAN do município de Nobres.

Contudo, em relação à autoria delitiva, especificamente quanto à vinculação do réu à prática do tipo penal em sua forma dolosa, não há nos autos elementos probatórios suficientes para embasar um decreto condenatório.

O tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, possui a seguinte redação: “
adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte
”.

Da leitura do dispositivo, extrai-se que o elemento subjetivo do tipo é o dolo direto, consubstanciado na vontade livre e consciente de praticar uma das condutas descritas no tipo, com a ciência inequívoca de que a coisa é produto de crime.

No caso em apreço, não há nos autos elementos probatórios suficientes para comprovar que o apelado tinha conhecimento da origem ilícita do CRLV apreendido em sua posse.

Ao contrário, as provas produzidas durante a instrução processual corroboram a versão apresentada pelo acusado, no sentido de que adquiriu o veículo FIAT/STRADA SPORTING por meio de uma troca realizada através da plataforma OLX, recebendo o respectivo CRLV sem ter conhecimento de sua origem espúria.

Os depoimentos dos policiais civis que participaram da prisão do acusado, embora relevantes para a elucidação dos fatos, limitaram-se a descrever as circunstâncias da abordagem e apreensão do documento, não sendo suficientes para comprovar o conhecimento da origem ilícita do bem.

O investigador de polícia civil Jean Fernandes Camargo relatou que, na época dos fatos, recebeu uma denúncia anônima de que indivíduos estariam comercializando veículos roubados/furtados. Disse que se passou por comprador e marcou um encontro com o acusado em um posto de gasolina e, ao chegar ao local, observou que o réu chegou em um veículo Strada acompanhado por duas pessoas, as quais estavam em um Renault. Mencionou que o acusado apresentou a CRLV da Strada, o qual apresentava sinais grosseiros de adulteração, e que ele informou que as duas outras pessoas eram compradores interessados na troca do veículo Renault pela Strada.

Por sua vez, o investigador de polícia civil Fábio Leite da Silva corroborou as informações relatadas pela testemunha acima mencionada, ao afirmar que, embora não se recordasse de ter participado da prisão de
Guilherme
, sabia que ele foi conduzido devido à adulteração da cédula CRLV que apresentou. Acrescentou que a cédula possivelmente era proveniente de roubo ou furto de um CIRETRAN do interior e que vários documentos foram furtados naquela época para serem utilizados em atividades criminosas.

Ocorre que os depoimentos dos policiais não evidenciam a conduta dolosa de
Guilherme
em receber o documento sabendo que era produto de furto.

Em seu interrogatório judicial, o acusado apresentou versão coerente e verossímil para os fatos, afirmando que, na época, precisava de um veículo maior para transportar suas ferramentas de trabalho como pedreiro. Disse que o suposto dono da Strada entrou em contato e, após conversas via
whatsapp
, encontraram-se para avaliar os veículos e combinaram uma troca provisória, com o intuito de levá-los a um mecânico para avaliação antes de formalizar a transferência de documentos. Afirmou ter deixado o documento do Voyage com o homem, recebendo em troca o documento da Strada; no entanto, o homem desapareceu, bloqueando o contato de Guilherme e excluindo o anúncio da OLX.

Relatou que continuou utilizando a picape Strada por alguns meses e, posteriormente, ao anunciar a Strada na OLX para trocá-la por um carro menor, foi abordado pela polícia e preso sob a acusação de estar com a documentação roubada.

Afirmou que o documento da Strada parecia autêntico e que checou o veículo através do SINESP, com a ajuda de um amigo policial, que não encontrou indícios de roubo ou adulteração
.

Admitiu que o documento da Strada estava atrasado, mas que ele e o outro indivíduo haviam combinado que cada um arcaria com a regularização da documentação de seu respectivo veículo.

A versão apresentada pelo acusado encontra respaldo nos depoimentos das testemunhas de defesa. Jonatan Francisco relatou que o réu adquiriu um carro vermelho, possivelmente através de uma troca na OLX, e o utilizava, inclusive, para transportar pessoas à igreja. Na época,
Guilherme
já trabalhava como pedreiro.
Disse que ele possuía um carro preto, cujo nome não recorda, e o trocou pelo carro vermelho, pagando um valor adicional devido à condição do veículo mais novo
. Por fim, acredita que
Guilherme
não conseguiu encontrar a pessoa com quem realizou a troca para efetuar a transferência do veículo.

A informante Camila, esposa do acusado, esclareceu que acompanhou
Guilherme
no dia da troca, mas não sabe quem era o vendedor. Relatou que a troca seria apenas para teste, com a promessa de que
Guilherme
pagaria um valor adicional após a transferência da documentação, mas o vendedor desapareceu antes que pudessem formalizar a troca, bloqueando todos os contatos e excluindo seus perfis online. Afirmou que pegou o documento da Strada, mas, como leiga, não notou nada de irregular, bem como disse que
estranhou a acusação inicial de que o carro era roubado
, pois
o chassi e a numeração foram checados no aplicativo SINESP e não constava nenhuma irregularidade
.

Diante desse contexto probatório, não há como afirmar, com a certeza necessária para um decreto condenatório, que o apelado tinha conhecimento da origem ilícita do CRLV apreendido em sua posse.

Ao contrário, as provas produzidas durante a instrução processual corroboram a versão apresentada pelo acusado, no sentido de que adquiriu o veículo FIAT/STRADA SPORTING por meio de uma troca realizada através da plataforma OLX, recebendo o respectivo CRLV sem ter conhecimento de sua origem espúria.

Cumpre ressaltar que, embora o Ministério Público tenha alegado a aplicação da teoria da inversão do ônus da prova no crime de receptação, tal entendimento deve ser aplicado com cautela, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

No caso em apreço, o apelado logrou êxito em demonstrar a origem do veículo e do CRLV, apresentando uma versão coerente para os fatos, corroborada pelos depoimentos das testemunhas de defesa. Não há nos autos elementos que comprovem, de forma inequívoca, que o apelado tinha ciência da origem ilícita do CRLV.

Ademais, conforme bem pontuado na sentença, não é prática comum na sociedade a checagem do número da CRLV, apenas dos dados do veículo a ser adquirido, razão pela qual não há como presumir que o apelado tinha conhecimento de que se tratava de documento proveniente de furto.

Assim, diante da ausência de provas suficientes para embasar um decreto condenatório, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, mantendo-se a absolvição do apelado quanto ao crime de receptação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O tipo penal previsto no art. 297,
caput
, do Código Penal, possui a seguinte redação: “
falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro
”.

No caso em apreço, embora a materialidade delitiva tenha sido comprovada por meio do Laudo Pericial nº 2.9.2017.262090-01, não há nos autos elementos probatórios suficientes para comprovar que o apelado foi o autor da falsificação do CRLV apreendido em sua posse.

Na verdade, as provas produzidas durante a instrução processual indicam que a falsificação ocorreu em momento anterior à aquisição do veículo pelo acusado, visto que a cronologia apresentada nos autos indica claramente a desconexão temporal entre a falsificação e a posse do documento pelo apelado: a) o documento CRLV foi furtado do CIRETRAN em 18/10/2015; b) a adulteração ocorreu em momento posterior ao furto e anterior à entrega ao apelado; c) o apelado realizou a troca do veículo em data muito posterior, através da plataforma OLX; d) quando abordado pela polícia, estava na posse do documento previamente adulterado.

Ressalto que a mera posse de documento falso não configura o crime de falsificação documental, sendo imprescindível a demonstração da autoria material da conduta falsificadora.

Assim, diante da ausência de provas suficientes para embasar um decreto condenatório, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, mantendo-se a absolvição do apelado quanto ao crime de falsificação de documento público, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo-se integralmente a sentença absolutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025